Tribunal: TJPA
Processo: 0814007-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814007-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRENDO RODRIGUES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

É pacífico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

“A fixação da pena-base acima do mínimo legal, como ocorreu na espécie, consubstanciada na consideração negativa de circunstâncias judiciais, é suficiente para justificar a imposição do regime mais rigoroso, nos termos dos arts. 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal. (AgRg nos EDcl no HC n. 761.948/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Emanuel Pinheiro Chaves, Clebe Rodrigues Alves, Enock da Rocha Negrão, Kamila Lobato Barroso e Samuel Espindola dos Santos, em favor do nacional BRENDO RODRIGUES SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi sentenciado pela prática do delito capitulado no art. 157, §2º, VII, do CP, autos processo crime de nº 0811783-81.2022.8.14.0401, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade e com fixação de regime fechado para o cumprimento inicial de pena, em decisão que alegam ser desprovida de fundamentação por se encontrar em desacordo com a jurisprudência dominante sobre o assunto e que ofende o disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

Por fim, requerem a concessão da medida liminar para readequar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto e revogar a custódia cautelar para que possa o paciente recorrer em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 11297198 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 11333010, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional BRENDO RODRIGUES SILVA, sentenciado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, sob os argumentos de ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia preventiva em sentença, impondo o regime fechado para o cumprimento inicial de pena.

Extrai-se dos autos que o paciente, em companhia de outras duas pessoas, se passando por passageiro, tomou de assalto o motorista de aplicativo, que ficou preso no porta-malas do veículo, roubando-lhe valores em dinheiro e seus pertences, sendo preso em flagrante de delito pela guarnição da polícia militar, acionada pela vítima que consegui fugir, fato ocorrido no dia 03/07/2022.

A prisão cautelar do paciente foi mantida em sentença condenatória, em decisão assim fundamentada,
in verbis
(Id11251254):

“
NEGO ao acusado o direito de apelar em liberdade, de modo que MANTENHO a sua prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que a medida extrema ainda se mostra necessária à garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade comprovada a partir do
modus operandi
empregado na prática delitiva, qual seja, com extrema agressividade, conforme relatado pela vítima, bem como com o emprego de arma branca, concurso de agentes e restrição da liberdade do ofendido, que ficou preso no porta-malas do carro enquanto os assaltantes rodavam pela cidade, sendo que a segregação cautelar também se mostra pertinente para que se evite a reiteração delitiva, já que o acusado responde a outro processo, o que é indicativo de que, caso solto, ele voltará a delinquir, como de fato já o fez anteriormente
”
.
<sic>

Assim, a prisão cautelar do paciente está fundamentada em elementos concretos, fazendo constar a periculosidade e o
modus operandi
utilizado no cometimento do delito, destacando a extrema agressividade imposta à vítima, com uso de arma branca e concurso de agentes, relatando, inclusive, a suposta reiteração delitiva do paciente, o que justifica a medida extrema, não se mostrando evidente qualquer ilegalidade no ato coator.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas - pois, a ré, juntamente com outros 3 indivíduos, tentou subtrair o automóvel das vítimas. Segundo consta, os réus ocupavam um carro e colidiram propositalmente com o veículo das vítimas, forçando-as a parar em plena rodovia, momento em que desembarcaram e anunciaram o roubo, ameaçando as vítimas com uma arma de fogo. Consignou-se, ainda, que um dos réus chegou a disparar sua arma contra uma das vítimas ao tomar conhecimento de que se tratava de policial militar.

4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.

5. Nos termos da orientação desta Corte "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma."

(AgRg no HC n. 692.519/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

6. As condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 774.476/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

A pena aplicada ao paciente foi de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com cumprimento inicial em regime fechado, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como consignado em sentença, Id 11251254:

“Fixo o regime inicial FECHADO, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, posto que embora o
quantum
de reprimenda ora estipulado, em tese, permita o início do cumprimento no semiaberto, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, recomendam o regime mais gravoso, ante a periculosidade do réu, evidenciada pelo seu
modus operandi
, nos termos do art. 33, §3º, do citado Códex; ...”.

<sic>

Data venia
, a imposição de cumprimento de pena em regime mais gravaso é admitido sem qualquer ofensa ao disposto no art. 33, do Código Penal, conforme já decidiu o c. STJ: “A fixação da pena-base acima do mínimo legal, como ocorreu na espécie, consubstanciada na consideração negativa de circunstâncias judiciais, é suficiente para justificar a imposição do regime mais rigoroso, nos termos dos arts. 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal. (AgRg nos EDcl no HC n. 761.948/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/12/2022